Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EGIDIO PERUZZO DESPACHO Na petição de ID 19149501, CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, pede a prorrogação da suspensão do processo concedida no ID 18929942, pelo prazo de 7 (sete) dias, porquanto o único advogado da causa continua com COVID-19. In casu, esta Presidência restituiu ao recorrente o prazo recursal que faltava quando da concessão do primeiro atestado, em 21/8/2020, ou seja, 5 (cinco) dias úteis, determinando que o restante do prazo recomeçasse em 1o/9/2020 (ID 19149501). Tendo em vista o atestado médico de ID 19149502, defiro o pedido e prorrogo a suspensão, devendo o referido prazo de 5 (cinco) dias recomeçar em 18/9/2020, levando em consideração os afastamentos concedidos em ambos os atestados. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024